Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0713848-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDA RODRIGUES SILVA AGRAVADO: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Rodrigues Silva contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0705279-31.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada recursal foi indeferida e o recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 35050172). A Agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a tutela recursal (Id. 35460380). Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que foi proferida sentença na origem (Id. 12563977 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Dou por prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão Id. 35050172. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora